Tribunal: TJES
Processo: 5000150-45.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-45.2021.8.08.0038
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: SUELY SOARES ALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000150-45.2021.8.08.0038

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ADVOGADO

: PROCURADORIA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO

: SUELY SOARES ALVES

ADVOGADO

: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - OAB ES24971-A

MAGISTRADO

: MAXON WANDER MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE NOVA VENECIA em face da r. sentença que concedeu a segurança pretendida pela parte contrária, SUELY SOARES ALVES, para “
reconhecer que no período de 01.10.2013 a 08.10.2019 a autora exerceu atividades de assistente social no Município de Nova Venécia-ES, devendo o requerido proceder a recontagem e reclassificação da autora para o cargo de assistente social no Processo Seletivo Simplificado nº. 02/2021 do Município de Nova Venécia para a Secretaria Municipal da Saúde, bem como promover a contratação da mesma, caso não haja outro empecilho, que não o abordado nestes autos.
”

Nas razões do recurso voluntário, o Município alegou, em síntese, a regularidade do ato de reclassificação da candidata, considerando o princípio da autotutela e da vinculação ao edital, já que a Impetrante não teria apresentado a declaração nos exatos moldes do instrumento convocatório. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000150-45.2021.8.08.0038

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ADVOGADO

: PROCURADORIA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO

: SUELY SOARES ALVES

ADVOGADO

: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - OAB ES24971-A

MAGISTRADO

: MAXON WANDER MONTEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

As partes dissentem acerca do (des) cumprimento do disposto no edital de convocação do processo seletivo para o cargo de Assistente Social do Município de Nova Venécia, em designação temporária, relativamente ao tempo de serviço prestado pela candidata Impetrante na referida função para fins de cômputo dos pontos na fase de avaliação e títulos.

De acordo com os autos, a Impetrante foi reclassificação no referido Processo Seletivo em razão de a declaração de tempo de serviço apresentada ter sido emitida (e assinada) pelo Secretário Municipal de Saúde, a despeito da previsão de que deveria ser expedidas pela Secretaria de Recursos Humanos.

Na r. sentença, o juízo de origem concedeu a segurança, o que deve ser mantido, no meu sentir.

Explico.

O edital do Processo Seletivo Simplificado em apreço previa,
verbis:

5.1.6 – Para a atribuição de pontos, nos itens tempo de serviço, títulos e/ou formação compatível para o exercício do cargo, poderão ser apresentados os documentos abaixo, devendo ser incluídos dentro do envelope mencionado no item 5.1.5:

I - Cópia dos Certificados de Doutorado, Mestrado, Pós-Graduação, Especialização e Cursos avulsos na área pleiteada, juntamente com a grade curricular;

II- Declaração de tempo de serviço, certidão de tempo de serviço, cópia da Carteira de Trabalho (contendo as páginas do(s) contrato(s) de trabalho, foto e a identificação pessoal), ou Contrato de prestação de serviço/atividade na função pleiteada:

a) As Declarações de Tempo de Serviço ou Certidão de Tempo de Serviço de Órgãos públicos, deverão ser expedidas pelo Setor de Recursos Humanos e ou Secretaria de Recursos Humanos, realizadas após a graduação
.

No caso em julgamento, a Impetrante concorria para a vaga de Assistente Social (em designação temporária) do Município de Nova Venécia, tendo sido deflagrado o concurso para o
“atendimento às necessidade de excepcional interesse público da Secretaria de Saúde do Município de Nova Venécia – ES”,
conforme expresso no edital.

A declaração objeto do dissenso foi expedida pelo Ilmo. Sr. Secretário de Saúde Municipal, o qual certificou que a Impetrante desempenha atribuições pertinentes ao cargo de assistente social desde 01/10/2013 até a data do documento, emitido em 8.10.2019 (ID 2666516).

O vínculo da Impetrante na referida função e no período indicado na declaração pode ser verificado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (
http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp?search=SUELY%20SOARES%20ALVES
), em que consta detalhadamente os vínculos mantidos pela candidata, incluindo o lapso expresso no documento emitido pelo Secretário de Saúde.

Além disso, importante destacar que em nenhum momento foi apresentada qualquer impugnação quanto ao efetivo desempenho das atividades declaradas pelo Secretário, limitando-se o Município a afirmar o suposto desrespeito à previsão do Edital quanto à necessidade de emissão da declaração pela Secretaria de Recursos Humanos.

De todo modo, penso que a exigência expressa no edital apresenta formalismo exacerbado, sendo desproporcional a reclassificação da candidata com base na referida regra, notadamente porque a declaração foi emitida pelo próprio Secretário Municipal de Saúde e o processo seletivo foi iniciado para atender às necessidades de excepcional interesse público do mesmo órgão que a autoridade está à frente.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE - PREVISÃO EDITALÍCIA - FLEXIBILIZAÇÃO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
In casu , a desclassificação da impetrante se baseou em um critério desproporcional, indo de encontro aos postulados normativos da razoabilidade e da eficiência.
Desta feita, não há como se negar que a Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado ofendeu direito líquido e certo da Impetrante ao tê-la excluído do certame em comento, na medida em que a candidata cumpriu a contento a exigência no item 8.4 do Edital. 2 - Sendo assim, está nítido o direito líquido e certo da ora Impetrante em ser convocada para realizar os procedimentos admissionais e consequente contratação para o cargo de Assistente de Turno no Processo Seletivo Simplificado SEMED nº 001/2018, já que
a aplicação do princípio da vinculação ao edital não deve macular os demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública
3 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 006180011303, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO. EDITAL 045/2016 SEDU. PROFESSORES E PEDAGOGOS. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR NA OCASIÃO DA CHAMADA. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. MESMO FIM. DESCLASSIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. MERO ENTRAVE DE ORDEM BUROCRÁTICA. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO. 1)
É entendimento uníssono deste Tribunal que, embora vigore a regra de que a escolha dos requisitos para investidura em cargo público seja ato discricionário da administração, autoriza-se ao judiciário a verificação do cumprimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto a tais regras, pretendendo evitar que reste frustrada a amplitude concorrencial do certame
. (TJES, RNAC 12111210873, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017). 2) A eliminação de candidata aprovada em segundo lugar, em razão de documento que, embora não portasse no momento da chamada, fora entregue apenas 25 (vinte e cinco) minutos após, ocasião em que o procedimento de chamada não se encontrava sequer finalizado, configura postura desproporcional e desarrazoada, logo, ilegítima, ainda que encontre fundamento na literalidade do instrumento convocatório do processo seletivo. 3) Os editais de concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis que preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo administrativo, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ. 4) Dessarte, não se mostra coerente obstar à candidata a participação em certame público, após cumpridos todos os pré-requisitos materiais necessários, em razão de mero entrave de ordem burocrática. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015375, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Dessa maneira, não havendo outro motivo para a reclassificação da candidata, deve ser admitida a declaração apresentada pela Impetrante emitida pelo Secretário de Saúde Municipal de Nova Venécia, de modo que se mantém irretocável a r. sentença concessiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário do Município.

Diante do resultado, julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000150-45.2021.8.08.0038

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ADVOGADO

: PROCURADORIA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO

: SUELY SOARES ALVES

ADVOGADO

: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - OAB ES24971-A

MAGISTRADO

: MAXON WANDER MONTEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ASSISTENTE SOCIAL. MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. TÍTULOS. SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO. DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE. EDITAL PREVIA NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. DESPROPORCIONALIDADE.

1. A apresentação de declaração do exercício da função de assistente social emitida pelo Secretário de Saúde Municipal de Nova Venécia deve ser admitida para fins de pontuação na avaliação dos títulos no âmbito do processo seletivo para o cargo em designação temporária do mesmo ente público, sendo desproporcional a exigência de que o documento deveria ser expedido pela Secretaria de Recursos Humanos. Precedentes do TJES.

2. Recurso voluntário desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a Remessa Necessária.